Tribunal: STF
Processo: RMS 40052
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário, com pedido de antecipação de tutela de urgência, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 68, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. 2. Agravo interno desprovido”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 94). 



    Nas razões do presente recurso, o Recorrente narra que é Motorista (Agente Administrativo) do quadro permanente da Polícia Federal há mais de 35 anos.



    Relata que foi instaurado um PAD, por meio de uma portaria, a fim de apurar as transgressões disciplinares previstas nos artigos 116, I, III e VII e 117, XV, da Lei 8.112/1990 e que a Comissão Permanente de Disciplina do Departamento de Polícia Federal lavrou Despacho de Ultimação de Instrução e Indiciação, no qual informou que o Recorrente teria sido indiciado pelo cometimento da conduta prevista no artigo 117, XVI, da Lei 8.112/1990 (utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares).



    Aduz que, na ocasião, “apresentou Defesa Escrita, datada de 23/02/2015, admitindo o uso da viatura, com o consentimento e a ciência da Superintendência Regional, vez que foi autorizado através do BDT, em razão das funções que desempenhava, bem como o fato de ter deixado de dar baixa no BDT, não tem o condão de justificar a transgressão do inciso XVI do artigo 117 da Lei n9. 8.112/90”. (eDOC 99, p. 3). 



    Diz que o Coordenador de Assuntos Disciplinares acolheu, em parte, um dos pareceres e alterou “a tipificação no XVI do artigo 117 da Lei nº. 8.112/1.990, para a prática de conduta ilícita capitulada no inciso IV do artigo 132 da Lei nº. 8.112/1.990 (Improbidade Administrativa)” (eDOC 99, p. 4). 



    Desse modo, nos termos da Portaria 619/2016, o Recorrente foi demitido pelo enquadramento nas infrações disciplinares previstas nos artigos 117, XVI e 132, IV, da Lei 8.112/1990. 



    Afirma que não teve a oportunidade de apresentar defesa em relação a conduta descrita no artigo 132, IV, da Lei 8.112/1990, o que afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório. 



    Informa que respondeu à ação de improbidade administrativa que tramitou perante a 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tendo sido, ao final, absolvido das acusações do ato ímprobo. 



    Aduz, no ponto, “que, em se tratando de um processo administrativo sancionatório, deve-se observar rigorosamente o princípio da tipicidade (desdobramento do princípio da legalidade, que rege a Administração Pública). Justamente por essa qualidade sancionatória disciplinar, o PAD guarda relação análoga ao Processo Penal na medida em que ambos devem ser revestidos de alto grau de clareza, precisão e garantia do contraditório, do modo a coibir qualquer arbitrariedade por parte do Estado” (eDOC 99, p. 9). 



    No que tange ao pleito de antecipação de tutela de urgência, argumenta que foram cumpridos os requisitos do art. 300 e seguintes, bem como o art. 932, do CPC, uma vez que (eDOC 99, p. 13):



    “2.03. O fumus boni iuris está presente no caso em apreço, tendo em vista que o Recorrente possui direito líquido e certo, em razão da violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como da norma legal expressa no artigo 8º. da Lei nº. 9.296/96. 



    2.04. Do mesmo modo, o periculum in mora também está presente, tendo em vista que, caso a decisão que denegou a segurança do mandamus impetrado continue surtindo efeitos, o Requerente sofrerá danos, pois a aplicação da penalidade administrativa injusta, resultou na sua demissão. Além disso, corre-se o risco de perdimento do próprio objeto do mandado de segurança impetrado.



    2.05. Sendo assim, presentes, pois, os requisitos autorizadores da concessão da medida, pelo que se pugna, a concessão dos efeitos da tutela de urgência, liminarmente e inaudita altera pars”. 



    Ao final, requer (eDOC 99, p. 13):



    “(a) que seja deferida a medida liminar em sede recursal, a fim de que seja afastada a aplicação da penalidade de demissão, até o julgamento do mérito do presente recurso ordinário, em razão da violação ao princípio da proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada ao servidor, ora Recorrente, e do descumprimento das normas previstas nos incisos I, III e VII do artigo 116 e no inciso XV do artigo 117 da Lei nº. 8.112/1.990, sob pena de multa diária pessoal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 



    (b) que seja conhecido e provido o presente recurso ordinário, reformando a decisão que denegou a segurança do mandamus, acolhendo os pedidos da exordial; e, 



    (c) que seja deferida a gratuidade de justiça em sede recursal” (grifos nossos). 



    A União, em contrarrazões (eDOC 112), pugna pela manutenção da decisão do STJ, tendo em vista a correta aplicação da pena de demissão, a ausência de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e porque não é possível ao Poder Judiciário rediscutir o mérito administrativo. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita. 



    Não assiste razão jurídica ao Recorrente.



    Por oportuno, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática que denegou a segurança, a qual foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo interno (eDOC 41, pp. 1-10):



    “A liminar foi indeferida, como se vê às fls. 258-259.  Informações prestadas pelo Ministro da Justiça, às fls. 269-309, alegando houve utilização de viatura pelo impetrante, por mais de um mês, sem que fosse demonstrado a que serviço estava vinculado seu uso, além de ter dado causa a avarias no veículo sem que fosse feita a devida comunicação do acidente, destacando que exercia a função de chefe do núcleo de transportes. 



    Assevera que lhe foi possibilitada a apresentação de defesa, não estando inviabilizado o exercício do direito à ampla defesa do acusado. 



    Argumenta que o impetrante usou, por vários dias, sem nenhuma vinculação com o serviço público, a viatura da instituição a que vinculado, tendo percorrido cerca de 2.700 quilômetros, abandonando o veículo com avarias de acidente em uma oficina, o que configurou, após instrução probatória no trâmite do processo administrativo disciplinar, ato contrário à moralidade administrativa. 



    Sustenta que a conduta do impetrante violou os deveres de honestidade, legalidade e lealdade às instituições, não somente ao utilizar-se, para fim pessoal, de veículo da polícia federal, mas também ao ocultar a ocorrência de sinistro.  Enfatiza que, com relação à intenção do agente, não há dúvida de que se utilizou, para fins pessoais, do veículo da polícia federal de forma dolosa e voluntária, violando o princípio da moralidade da Administração Pública. 



    O Ministério Público Federal assim se manifestou acerca da presente controvérsia (fls. 313-320): 



    (…)



    É, no essencial, o relatório. 



    Primeiramente, importa salientar que o mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 



    Ressalte-se que a decisão tomada no âmbito do processo administrativo disciplinar goza de presunção de legitimidade no que se refere ao mérito infracional, conforme a instrução probatória realizada com garantia de contraditório e ampla defesa, não podendo, assim, haver interferência indevida na análise técnico-administrativa, sem a caracterização flagrante de erro, que poderia justificar, excepcionalmente, uma tomada de decisão substitutiva, infringindo, portanto, o princípio da separação dos Poderes, imprescindível para assegurar concretamente o Estado Democrático de Direito. 



    Bem assim, não foram colacionadas aos autos provas inequívocas préconstituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal no trâmite do processo administrativo disciplinar que resultou em sua demissão, não cabendo ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. 



    Nesse diapasão de não substituição do mérito administrativo com base na proporcionalidade/razoabilidade, cito os seguintes precedentes: 



    (…)



    Por fim, não se deve descurar que o controle jurisdicional da conclusão administrativa disciplinar diz respeito tão somente ao exame da regularidade do procedimento, levando-se em conta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que não autoriza, portanto, nenhuma imersão no mérito administrativo. 



    (…)



    Ante o exposto, denego a segurança.” (grifos nossos) 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ausência de provas pré-constituídas em relação à afronta ao devido processo legal e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no processo administrativo que culminou com a demissão do ora Recorrente. Ademais, assentou que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo se não foi constatada ilegalidade. 



    Diante de tal contexto, verifico que a decisão proferida pelo STJ está em consonância com a orientação desta Corte. Confiram-se:



    “O MANDADO DE SEGURANÇA DESEMPENHA, NESSE CONTEXTO, UMA FUNÇÃO INSTRUMENTAL DO MAIOR RELEVO. A IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DE ATO DISCIPLINAR, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DESSE WRIT CONSTITUCIONAL, LEGITIMA-SE EM FACE DE TRES SITUAÇÕES POSSIVEIS, DECORRENTES (1) DA INCOMPETENCIA DA AUTORIDADE, (2) DA INOBSERVANCIA DAS FORMALIDADES ESSENCIAIS E (3) DA ILEGALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR. A PERTINENCIA JURÍDICA DO MANDADO DE SEGURANÇA, EM TAIS HIPÓTESES, JUSTIFICA A ADMISSIBILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE A LEGALIDADE DOS ATOS PUNITIVOS EMANADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CONCRETO EXERCÍCIO DO SEU  PODER  DISCIPLINAR. O QUE OS JUIZES E TRIBUNAIS SOMENTE NÃO PODEM EXAMINAR NESSE TEMA, ATÉ MESMO COMO NATURAL DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES, SÃO A CONVENIENCIA, A UTILIDADE, A OPORTUNIDADE E A NECESSIDADE DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. ISSO NÃO SIGNIFICA, POREM, A IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIARIO VERIFICAR SE EXISTE, OU NÃO, CAUSA LEGITIMA QUE AUTORIZE A IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR. O QUE SE LHE VEDA, NESSE ÂMBITO, E, TÃO-SOMENTE, O EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA, POR TRATAR-SE DE ELEMENTO TEMATICO INERENTE AO PODER DISCRICIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (...)” (MS 20.999, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, Dje 25.05.1990, grifei). 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRÁTICA DA CONDUTA VEDADA PELO ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DISCUSSÃO QUE DEMANDARIA, ADEMAIS, DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA E A PENA APLICADA. INOCORRÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. LESIVIDADE DO ATO PRATICADO CONFIGURADA.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). Nessas circunstâncias, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, especialmente se, para isso, for necessário reexaminar provas.



    2. Não houve ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois o ato de demissão decorreu de processo administrativo disciplinar no qual se observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de se encontrar subsidiado por diversas provas constantes dos autos.



    3. Não se sustenta a alegação de que a pena de demissão afronta o princípio da proporcionalidade e o disposto no artigo 128 da Lei 8.112/90, porquanto a autoridade administrativa não tinha discricionariedade para aplicar pena diversa da demissão, por força do disposto no art. 132, XIII, da mesma lei.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 27934 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 03.08.2015, grifei).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGÊNCIA: CPC/1973. SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR. PRECEDENTES. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: REEXAME VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO IMPROCEDENTE” (RMS 33.911, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 20.06.2016, grifei). 



    Além disso, para se verificar se houve ou não ofensa ao devido processo legal e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quanto à pena aplicada, seria necessário reexaminar os fatos e provas, no caso concreto. 



    Importante ressaltar, no ponto, que em sede de mandado de segurança, não é viável dilação probatória. 



    Nesse sentido, aponto os seguintes julgados:



    “Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Incursão na conduta prevista no art. 132, IX, da Lei nº 8.112/90. Penalidade de demissão. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.



    1. A mera demonstração de nomeações e exonerações em cargos comissionados e funções de confiança não tem o condão de configurar a ilegalidade de comissão disciplinar, a qual decorreria da ausência de estabilidade de seus integrantes.



    2. Diante da gravidade da infração atribuída ao recorrente, não há que se falar em violação do princípio da proporcionalidade, haja vista que a pena aplicada tem previsão legal e foi imposta após a comprovação, por meio de regular procedimento disciplinar, da autoria e da materialidade da transgressão a ele atribuída.



    3. Conclusão diversa acerca da adequação da conduta do recorrente, a teor do art. 128 da Lei 8.112/90, demandaria exame e reavaliação de todas as provas integrantes do feito administrativo, procedimento incompatível com a via estreita do writ. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento” (RMS 28638, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18-03-2014, grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. UTILIZAÇÃO DO CARGO PARA INDEVIDO PROVEITO PESSOAL E IMPROBIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O poder-dever de autotutela da Administração Pública impõe ao administrador a apuração de irregularidade praticada por servidor, ainda que a notícia advenha de denúncia anônima. Precedentes. 2. O art. 132, IV, da Lei 8.112/1990, que disciplina a demissão do servidor que incorre em ato de improbidade administrativa, faz remissão às condutas tipificadas na Lei 8.429/1992, razão pela qual, nessa qualidade, podem ser processadas e punidas pela Administração Pública. Precedentes. 3. A via estreita do Mandado de Segurança não permite o exame da alegação de ausência de dolo na conduta praticada, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de descrição pormenorizada das irregularidades em apuração na portaria de instauração de processo administrativo, providência que somente se impõe em momento posterior, qual seja, o do indiciamento do servidor. Precedentes. 5. Agravo interno DESPROVIDO” (RMS 34.170 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2020, grifei).



    Quanto à alegação do Recorrente de que não teve a oportunidade de apresentar defesa, em relação à conduta descrita no artigo 132, IV, da Lei 8.112/1990, devido à alteração da capitulação da transgressão disciplinar no processo administrativo, vejam-se as seguintes ementas:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Cerceamento de defesa. Proporcionalidade. 1. Agravo interno em que se impugna decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da pena de demissão aplicada a policial federal em Processo Administrativo Disciplinar (PAD). 2. O indiciado no processo administrativo disciplinar se defende dos fatos a ele imputados, e não da sua capitulação jurídica. Precedentes. A conduta que resultou na aplicação da pena foi corretamente descrita na portaria de instauração do PAD. 3. Além disso, a pena aplicada já era legalmente prevista conforme a tipificação original, de modo que não houve prejuízo ou surpresa. 4. Agravo desprovido.” (RMS 36.478-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2021). 



     



    “Recurso em Mandado de Segurança. 2. Anulação de processo administrativo disciplinar e reintegração ao serviço público. Alteração da capitulação legal. Cerceamento de defesa. 3. Dimensão do direito de defesa. Ampliação com a Constituição de 1988. 4. Assegurada pelo constituinte nacional, a pretensão à tutela jurídica envolve não só o direito de manifestação e o direito de informação sobre o objeto do processo, mas também o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Direito constitucional comparado. 5. Entendimento pacificado no STF no sentido de que o indiciado defende-se dos fatos descritos na peça acusatória e não de sua capitulação legal. Jurisprudência. 6. Princípios do contraditório e da ampla defesa observados na espécie. Ausência de mácula no processo administrativo disciplinar. 7. Recurso a que se nega provimento” (RMS 24.536, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 05.03.2004). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ART. 116, I, II, III e X, e ART. 117, X, XV, XVI e XVIII, DA LEI 8.112/1990. SEGURANÇA DENEGADA. O suposto vício na sindicância não contamina o processo administrativo disciplinar, desde que seja garantida oportunidade de apresentação de defesa com relação aos fatos descritos no relatório final da comissão. Precedentes: MS 22.122; RMS 24.526. Em processo administrativo disciplinar, o servidor defende-se dos fatos que cercam a conduta faltosa identificada, e não da sua capitulação. Precedentes: MS 21.635; MS 22.791; RMS 24.536; RMS 25.105. O mandado de segurança não serve para avaliar a oportunidade e a conveniência da demissão, pois requer a comprovação de plano do direito alegado. Precedentes: MS 22.827; RMS 24.533. Inexistência de bis in idem. Não existe vício decorrente da aplicação, a um mesmo fato capaz de levar à demissão, de dispositivos normativos que preveem sanções de outro tipo, ainda que menos graves. Precedente: MS 21.297. Segurança denegada com a cassação da liminar” (MS 25.910, Rel Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 25.05.2012). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRAZO PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR PUNITIVA. RESGUARDO. CONTROVÉRSIA SOBRE A ROBUSTEZ DAS PROVAS QUE ALICERÇARAM A IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. 1. O indiciado em processo administrativo disciplinar se defende dos fatos apontados no ato de indiciamento e não da sua capitulação jurídica. Precedentes. 2. Na espécie, o agravante teve regular ciência dos fatos descritos no ato de indiciamento, o que lhe possibilitou o exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa. 3. O prazo quinquenal para o exercício da pretensão punitiva, interrompido pela instauração do processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 142, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, voltou a fluir, por inteiro, após o decurso de 140 dias. Precedentes. 4. O acolhimento de pretensão deduzida na via estreita do mandado de segurança pressupõe base fática inequívoca. Inviável, assim, em sede mandamental, resolver polêmica no tocante à sustentada fragilidade dos elementos probatórios invocados pela autoridade impetrada para caracterizar as faltas funcionais e justificar a imposição da pena de demissão. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RMS 35.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.03.2020). 



    Por fim, o fato de ter sido “absolvido das acusações do ato ímprobo”, perante a 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro, conforme destacado nas razões do recurso ordinário, além de não ter sido objeto de análise pelo acórdão recorrido, não influencia na pena aplicada, no âmbito administrativo, tendo em vista a independência das instâncias. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. 



    1. Agravo interno em recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou mandado de segurança impetrado contra decisão administrativa em que se aplicou pena de demissão ao recorrente.



    2. Hipótese de demissão de auditor-fiscal da Receita Federal em razão de ter efetivado, no sistema SIAFI, compensações de créditos tributários de valor elevado consideradas irregulares, dado que não havia autorização da autoridade hierarquicamente superior.



    3. Enquadramento da conduta nos delitos previstos nos arts. 117, IX, e 132, IV, da Lei nº 8.112/1990, bem como no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1990, na redação então vigente. Caso de demissão, em vista do disposto no art. 132, XIII, da Lei nº 8.112/1990. 4. A instância administrativa considerou que o servidor efetuou diversas irregularidades dolosamente, inobservando “os procedimentos minimamente aceitáveis”. Não cabe o reexame aprofundado dos fatos apurados em processo administrativo no âmbito de mandado de segurança. Precedentes. 5. As instâncias penal e administrativa são autônomas, de modo que a insuficiência de provas para a aplicação da sanção penal não impede a instauração de procedimento administrativo acerca dos mesmos fatos. 6. Possibilidade de aplicar os prazos de prescrição penal quando a infração administrativa é tipificada como ilícito penal. No caso, a nulidade no âmbito penal decorreu da ausência de provas, não havendo reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria. Desse modo, não se configurou a comunicabilidade de instâncias. Precedentes. 7. As nulidades que obstaram os procedimentos penais correlatos não se repetiram no procedimento administrativo. As provas adotadas no âmbito administrativo foram autônomas em relação às provas prévias, produzidas no âmbito penal. 8. Agravo interno a que se nega provimento” (RMS 38.904-AgR, Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 16.06.2023, grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS ADMINISTRATIVOS A RESPEITO DA PORTARIA DE DEMISSÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES APÓS O PARECER DA COMISSÃO PROCESSANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. ALEGAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AMPLA REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ABSOLVE A AGRAVANTE POR FALTA DE PROVAS. IRRELEVÂNCIA PARA O PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. 1. Incumbe ao impetrante a devida instrução do mandado de segurança. A juntada seletiva de peças pode ocasionar a descaracterização da certeza e da liquidez do direito alegado, por ausência de comprovação material das circunstâncias fáticas pertinentes ou pela contestação da versão inicialmente apresentada, nas informações da autoridade apontada como coatora. 2. Não há previsão para realização de alegações finais no procedimento previsto pela Lei nº 8112/90. Precedentes (RMS nº 28012 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 14.10.2015, RMS nº 27544/DF, 1ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17.10.2011, RMS nº 26226/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, DJe de 28.9.2007). 3. A alegação de que teria havido impedimento de acesso aos autos administrativos e, em consequência, óbice à interposição de recurso é contrária à prova coligida. O advogado esteve presente na repartição em que se encontravam os autos mas, ao invés de extrair as cópias pertinentes à interposição do recurso, requereu “suspensão da execução da pena” enquanto pleiteava um inexistente direito a ser pessoalmente intimado da Portaria demissória, devidamente publicada no Diário Oficial, inobstante estivesse constituído nos autos (RMS nº 24526/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Eros Grau, DJe de 25.8.2008, MS nº 32455 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 08.02.2019). Em acréscimo, verifica-se que a intimação pessoal foi, por liberalidade, autorizada, mas restou frustrada porque o oficial de justiça não logrou êxito em encontrar o representante legal. 4. Nenhuma repercussão projeta sobre a questão eventual sentença superveniente de absolvição, por falta de provas, em ação civil por improbidade administrativa, tanto porque o fundamento da demissão foi alheio (art. 117, IX, e não art. 132, IV, da Lei nº 8112/90), quanto pelo fundamento absolutório (falta de provas), pela independência de instâncias (RMS nº 33865 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 23.9.2016) ou, ainda, pela ausência de trânsito em julgado. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RMS 33.582-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 02.10.2020, grifei). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de tutela antecipada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente